Tribunal: TJDFT
Processo: 0720872-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
2. A palavra da vítima, corroborada com a da testemunha ocular, ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato ou elementos que evidenciem a existência de motivo para incriminar imotivadamente o réu.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. O fato de possuir filhos menores tampouco constitui óbice à custódia cautelar, pois, além de ser necessária para garantia da ordem, inexiste indicação de ser o paciente o único responsável pelos menores.
4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
5. Verificada a periculosidade do paciente e a insuficiência da imposição isolada de medida cautelar alternativa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar.
6. Ordem denegada.